Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-50.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-50.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (APELANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO XAVIER MORAIS - CPF: 893.451.931-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇ
ÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

IMPROCEDÊNCIA –
IPTU
–
CONTRA
TO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE
AS PARTES
–
ÔNUS DA PROVA
–
REVELIA
–
P
RESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS
QUE COMPROVEM O DIREITO ALEGADO
–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A revelia enseja presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial quando não há elementos que demonstrem minimamente o direito alegado.

2.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu ao não apresentar o contrato de compra e venda firmado com o réu ou qualquer outro documento que comprove a relação jurídica entre as partes.

3.
A ausência de prova mínima da existência de relação jurídica entre as partes impede o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais, ainda que decretada a revelia do réu.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BETHÂNIA RUTE HERMES SANTOS
contra sentença proferida ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e moral ajuizada movida em face de SEBASTIÃO XAVIER MORAIS que julgou improcedentes os pedidos formulados, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios,

eis que não houve constituição de advogado(a) pela parte requerida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a revelia do apelado, somada aos documentos apresentados, deveria ter sido considerada como forte indício da veracidade
dos fatos narrados na inicial.

Alega que a conduta omissiva do apelado, ao deixar de cumprir com a obrigação de regularizar os débitos fiscais do
imóvel, constitui ato ilícito.

Argumenta que a existência de execuções fiscais em seu nome e a inscrição de seu CPF em cadastros de inadimplentes são evidências concretas dos danos materiais e morais sofridos.

Afirma que o apelado, ao se omitir no cumprimento de suas obrigações, beneficiou-se diretamente da situação, configurando
enriquecimento sem causa. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que, embora tenha sido decretada a revelia do réu, seus efeitos são relativos, não implicando necessariamente na procedência dos pedidos, conforme dispõe o art. 344 do CPC: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não absoluta, podendo ser afastada quando as alegações do autor não encontram respaldo mínimo nas provas dos autos ou quando são inverossímeis.

Nesse sentido, o art. 345, IV, do CPC estabelece que "
a
revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos."

No caso em análise, verifica-se que a autora não juntou aos autos o contrato de compra e venda do imóvel que alega ter firmado
com o réu, nem qualquer outro documento que comprove a relação jurídica entre as partes.

Conforme destacado na sentença, embora a autora tenha juntado vários contratos (
IDs
. 144665563, 144665564, 144665566, 144665568, 144665569, 144665571, 144665573, 144665575, 144665579 e 144665581), nenhum deles foi firmado com o requerido SEBASTIÃO XAVIER MORAIS.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a autora não se desincumbiu desse ônus, pois não comprovou a existência da relação jurídica com o réu que justificasse a cobrança dos valores de IPTU e a indenização por danos morais.

A apelante alega que o apelado reconheceu o débito em audiência de conciliação. Contudo, não há nos autos qualquer registro desse reconhecimento. Pelo contrário, o termo de audiência de ID. 184565733 apenas registra a ausência do requerido.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos. No caso em tela, não restou comprovado o ato ilícito praticado pelo réu, uma vez que não há prova da existência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido,
colaciono ementa de minha lavra,
in
verbis
:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERBAL – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA PELO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. 1. A revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial se não há elementos que demonstrem minimante o direito alegado. 2. Se não há dos autos nenhum elemento que indique a existência da relação jurídica alegada pelo autor, o qual sequer esclarece qual o serviço prestado ao demandado que ensejou o débito cobrado, não há falar-se em presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação." (TJMT, Apelação Cível 1000750-81.2024.8.11.0027, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO)

Portanto, ainda que tenha sido decretada a revelia do réu, a autora não comprovou minimamente a existência da relação jurídica entre as partes, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025